Tribunal: TJBA
Processo: 8012887-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012887-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE COSME LEITE DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS DA CONCEICAO FERNANDES

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUCAS SOUZA DA COSTA, SILAS SANTOS DE OLIVEIRA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder tutela de urgência, determinando a manutenção dos embargados na posse de imóvel, com vedação de qualquer ato de imissão na posse, turbação ou esbulho pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à delimitação do alcance da tutela de urgência concedida e à legitimidade passiva da embargante para seu cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC e determinou comando genérico de abstenção dirigido ao conjunto dos agravados, sem obrigação específica à embargante. 4 - A questão da legitimidade passiva constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo de origem em cognição exauriente, não sendo necessária delimitação específica em sede de tutela de urgência provisória. 5 - O prequestionamento exige que a questão legal tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo tribunal, não ocorrendo na espécie quanto aos dispositivos mencionados.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8012887-88.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como embargados
JOSÉ COSME LEITE DE ANDRADE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04